Tribunal: TJBA
Processo: 8010929-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010929-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DILTON SILVA ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

-
Habeas Corpus impetrado contra decisão que, ao proferir sentença condenatória por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso material com associação criminosa armada (arts. 157, § 2°, II e V, e § 2º-A, I, 288, p.u., c/c art. 29, em concurso material – art. 69, todos do Código Penal), decretou a prisão preventiva do
P
aciente.

- O
P
aciente e outros corréus foram denunciados pelos referidos delitos, tendo a sentença determinado a custódia cautelar com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando se tratar de réus reincidentes com vários antecedentes criminais, dedicados à prática de crimes patrimoniais, incluindo explosões de agências bancárias.

- A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decretação da prisão preventiva,
diante da ausência de contemporaneidade,
sustentando ilegalidade no decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva na sentença por suposta ausência de fundamentação concreta, considerando os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal e as alterações introduzidas pela Lei nº
12.736/2012
no art. 387 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
A sentença condenatória apresentou fundamentação adequada e concreta para a decretação da prisão preventiva, atendendo aos ditames do art. 387,
§ 1º
do Código de Processo Penal, que obriga o magistrado a fundamentar a manutenção ou decretação da prisão preventiva quando da prolação da sentença.

- O decreto prisional baseou-se na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que os acusados são reincidentes com vários antecedentes criminais, dedicados habitualmente à prática de crimes contra o patrimônio, incluindo a explosão de agências bancárias, evidenciando o risco de reiteração delitiva.

- A fundamentação judicial destacou que, embora não houvesse notícias de novos crimes após a revogação anterior da prisão preventiva, persistia o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência e dos maus antecedentes criminais dos acusados, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

- A gravidade concreta dos delitos imputados (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso material com associação criminosa armada) e as circunstâncias pessoais dos acusados justificam a medida cautelar extrema, não configurando constrangimento ilegal.

-
É
obrigatória a fundamentação específica sobre a prisão preventiva na sentença, requisito que foi adequadamente observado pelo juízo sentenciante no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

-
Tese de julgamento
: "A decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública em razão da reincidência, antecedentes criminais e gravidade dos delitos, atende aos requisitos legais do art. 312 c/c art. 387 do CPP, não configurando constrangimento ilegal."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 69, 157, § 2°, II e V, § 2º-A, I, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, 319 e 387.

- Jurisprudência relevante citada:

Lei n. 12.736/2012
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas

Corpus nº.
8010929-67.2025.8.05.0000
, da
VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE JEREMOABO/
BAHIA
, em que figura como Impetrante o Bacharel
Dilton Silva Rocha Júnior
, OAB/SE 8.886, sendo Paciente
ADSON CORREIA SANTA ROSA
, e indicando como Autoridade Coatora o
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JEREMOABO
/BAHIA
.

ACORDAM,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM,
pelas razões adiante expostas.